Tribunal: STF
Processo: Pet 11953
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Petição. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas no âmbito da atividade parlamentar. Extensão às postagens em redes sociais. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à petição inicial de notícia-crime, sob o fundamento de que as manifestações objeto da controvérsia, realizadas pelo parlamentar requerido durante reunião de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e posteriormente divulgadas em redes sociais, estão abrangidas pela imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição e, que, ademais, caberia idealmente à própria Casa Legislativa, dentro da qual o entreveiro se iniciou entre dois de seus membros e à vista de dezenas de pares, aplicar eventual sanção política.



      II. Questão em discussão



      2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações realizadas pelo requerido no âmbito de sua atividade parlamentar, ainda que divulgadas fora do recinto legislativo, estão protegidas pela imunidade parlamentar material; e (ii) verificar se o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A imunidade parlamentar material assegurada pelo art. 53, caput, da Constituição protege as palavras, opiniões e votos de parlamentares sempre que houver nexo de causalidade com o exercício da atividade legislativa, abrangendo manifestações proferidas em ambiente legislativo ou fora dele, incluindo postagens em redes sociais, desde que relacionadas diretamente com a atividade política.



    4. Na decisão recorrida se reconhece que as manifestações do requerido, realizadas durante reunião da CPMI, se inserem francamente no debate político-partidário e estão diretamente vinculadas ao exercício do mandato parlamentar, não configurando atos de cunho pessoal ou desvinculados da função legislativa.



    5. Precedentes do STF consolidam que manifestações de parlamentares que guardem conexão com o exercício do mandato encontram-se subtraídas à responsabilização penal ou cível, podendo ser objeto apenas de censura política pela Casa Legislativa.



    6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, em afronta ao art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, do CPC, bem como ao art. 317, § 1º, do RISTF.



    7. É pacífico o entendimento de que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida é manifestamente inadmissível, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 53, caput; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, INQ nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello (2014); STF, ARE nº 1.421.633-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2023); STF, Pet nº 12.152-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário (2024); STF, Pet nº 8.386-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma (2024); STF, Pet nº 11.864-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2024).